Tribunal: STF
Processo: ARE 1334703
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, ao argumento de que “a matéria versada nos autos já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, de sorte que o acórdão impugnado se apresenta em conformidade com a orientação da Corte Suprema”. 
    Em suas razões, a parte agravante sustenta que o acórdão recorrido ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos e os princípios do contraditório e do devido processo legal.
    É o relatório. Decido.
    Estabelece a terceira parte do inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil de 2015 que “incumbe ao relator não conhecer de recurso (...) que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
    No caso concreto, eis os fundamentos da decisão que inadmitiu o RE:
    “A matéria versada nos autos já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, de sorte que o acórdão impugnado se apresenta em conformidade com a orientação da Corte Suprema, conforme se verifica nos seguintes julgados: 
    "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. VANTAGEM PATRIMONIAL. URP (26,05%). SUSPENSÃO DETERMINADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1NOCORRÊNC1A. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TRT DA la REGIÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO QUE AUTORIZAVA O RECEBIMENTO DA VANTAGEM. NATUREZA GENÉRICA DAS DETERMINAÇÕES DO ATO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (MS 35645 AR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 2910612018, PROCESSO ELETRÔNICO EJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018) 
    'Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Tribunal de Contas da União. Revisão da rubrica paga a título de URP. Violação da coisa julgada. Ausência. Direito adquirido a regime jurídico. Inexistência. Precedentes. 1. A Corte já se manifestou no sentido de que não há violação da garantia constitucional da coisa julgada quando a determinação do TCU, respeitando o comando judicial, estiver fundamentada na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira), uma vez que não há direito adquirido a regime jurídico. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça." (ARE 1115258 AR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 14-06-2018 PUBLIC 15-06- 2018) “
    Em face dessa decisão, o agravante reitera a argumentação que vem desenvolvendo desde a petição inicial.
    Ora, não se pode considerar que tal arrazoado proponha impugnação específica à decisão agravada. Confrontada com a afirmação de que a jurisprudência do STF não ampara sua pretensão, a parte deveria ou demonstrar que sua situação fática não é a mesma dos precedentes, ou que houve superação do entendimento.
    Enfim, o presente Agravo não impugna especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do referido recurso. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente